Tribunal: TJES
Processo: 5003778-41.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003778-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIJANIRA TEZOLIN ZULIANE CAMPOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003778-41.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDIJANIRA TEZOLIN ZULIANE CAMPOS

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE COMPRA. ESTORNO DO VALOR PAGO DEVIDAMENTE REALIZADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. PENDÊNCIA DO DÉBITO JUNTO A PLATAFORMA DE TERCEIRO RESPONSÁVEL PELA COMPRA CANCELADA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO REQUERIDO SOBRE PLATAFORMA DE TERCEIROS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrido, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso suposta falha que culminou na manutenção de cobrança de débito relativo à compra cancelada pela consumidora, ressaltando-se que eventual aferição de excludente de responsabilidade deve ser analisada no mérito.

(3). A narrativa constante na peça inicial foi assim resumida no ato sentencial,
in verbis
: “
(...) a Autora afirma que comprou passagens de ônibus no valor de R$113,52 com o cartão administrado pela Requerida. Indica que a compra não foi aprovada pela Requerida, apesar de possuir limite para tal. Aponta que mesmo não tendo sido aprovada a compra, houve redução do limite do cartão de crédito, razão pela qual entrou em contato com a Requerida contestando a compra. Sustenta que comprou uma maquineta da Mercado Pago, tendo constatado ao se habilitar que possuía um débito em seu nome e que esse débito era referente às passagens canceladas. Aduz que em razão dessa circunstância teve a sua conta suspensa e não conseguiu utilizar a maquineta e vem recebendo cobranças diárias referentes a esse débito (...)
”. Verifica-se dos autos, portanto, que a controvérsia relativa à manutenção da cobrança referente à compra cancelada pela consumidora (a qual impossibilitou a utilização de maquineta de cartões contratada com o Mercado Pago) não possui qualquer relação com a conduta do Recorrido, que, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
, fez o que lhe cabia perante a contestação da cliente, promovendo a suspensão da cobrança e estorno do valor cobrado (a título de crédito em confiança, enquanto pendente análise da contestação) na fatura do cartão de crédito.

(4). Nesse sentido, evidente que a pendência do débito relativo à compra cancelada pela consumidora na plataforma Mercado Pago foge à alçada do Recorrido, que não possui qualquer ingerência sobre a plataforma desse terceiro, de modo que deveria a Recorrente diligenciar perante ela a baixa do débito que entende indevido.

(5). Por isso, não havendo que se falar em ato ilícito de responsabilidade do Recorrido quanto ao óbice narrado na demanda, não merece prosperar a pretensão recursal no sentido de condená-lo em compensação por danos morais, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)